Tribunal: TJES
Processo: 5000216-37.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000216-37.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: B.R. MATERIAL FOTOGRAFICO EIRELI - ME

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA TRIBUTÁRIA CONFISCATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão de 1º grau que acolheu parcialmente Exceção de Pré-Executividade para limitar multa tributária ao patamar de 100% do tributo e fixar honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido. O embargante alegou omissão e contradição quanto à ausência de análise da fixação dos honorários sob a ótica constitucional e jurisprudencial, bem como a pendência do Tema 1255/STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado foi omisso ou contraditório quanto à análise da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais; (ii) definir se a ausência de impugnação sobre os honorários em sede de Agravo impede a apreciação da matéria em Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado limitou-se a examinar a legalidade da multa fiscal, sendo silente quanto aos honorários advocatícios, o que configura omissão, passível de correção nos aclaratórios, independentemente de efeitos modificativos no resultado do julgamento.
4.
Embora a matéria dos honorários não tenha sido objeto de impugnação expressa no Agravo de Instrumento, a natureza de ordem pública da verba autoriza sua apreciação ex officio, inclusive em sede de Embargos de Declaração.

5.
A decisão de 1º grau fixou corretamente os honorários no percentual mínimo sobre o proveito econômico obtido, que corresponde exclusivamente à parcela da multa decotada da CDA, em consonância com o art. 85, § 3º, do CPC e com a tese firmada no Tema 1076 do STJ.

6.
Não se configura exorbitância na verba sucumbencial, uma vez que foi apurada com base objetiva, proporcional ao êxito da parte, afastando-se a aplicação da equidade (art. 85, § 8º, do CPC), inaplicável quando o valor do proveito econômico é certo e relevante.

7.
A pendência de julgamento do Tema 1255/STF não impõe sobrestamento nem impede a aplicação da jurisprudência vigente, pois inexiste determinação da Suprema Corte para suspensão nacional de feitos que discutam a matéria
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de Declaração providos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. A omissão sobre a fixação de honorários advocatícios, mesmo quando não arguida em sede recursal, pode ser suprida nos Embargos de Declaração, por se tratar de matéria de ordem pública.

2. É legítima a fixação de honorários sucumbenciais sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC, afastando-se a aplicação da equidade quando a vantagem patrimonial é mensurável.

3. A pendência de julgamento do Tema 1255 do STF não afasta a aplicação da tese firmada no Tema 1076 do STJ nem impede o regular julgamento da causa.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 150, IV; CPC, arts. 1.022, I a III, e 85, §§ 2º, 3º e 8º; Lei Estadual nº 7.000/2001, arts. 75, § 3º, XVII, “a”, e 76, V.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 736.090/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 863, Plenário, j. 03.10.2024, publ. 29.11.2024;
STJ, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Tema 1076, j. 16.06.2021;
TJ-SP, AI 2245134-95.2024.8.26.0000, Rel. Des. Claudio Augusto Pedrassi, j. 05.09.2024;
TJ-MG, AI 1.0000.24.187156-5/001, Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, j. 23.05.2024;
TJ-ES, AI 5015759-80.2024.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 11.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao,tao somente para sanar a omissao e a contradicao apontadas, integrando ao Acordao a fundamentacao supra referente aos honorarios advocaticios, porem, SEM EFEITOS INFRINGENTES, mantendo-se integralmente o resultado do v. Acordao (Id 10430405) que negou provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra acórdão de Id nº 10430405, da lavra do e. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos que, por unanimidade, negou provimento ao recurso da parte Embargante, interposto na forma de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeira instância que havia acolhido parcialmente uma Exceção de Pré-Executividade.

O Acórdão embargado manteve a decisão de piso que reduziu a multa fiscal aplicada, por entender ser confiscatória, limitando-a a 100% do valor do tributo devido.

Em suas razões recursais, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta, em suma, que o acórdão foi omisso e contraditório, na medida em que:
i)
não se pronunciou explicitamente sobre a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios , limitando-se a aplicar o Tema 1076/STJ e violando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade (art. 8º do CPC);
ii)
ignorou que a matéria (Tema 1076/STJ) ainda não transitou em julgado, estando pendente de análise pelo STF sob o rito da repercussão geral (Tema 1255);
iii)
violou a jurisprudência do STF que, segundo o Embargante, admite a fixação por equidade em casos de valores exorbitantes.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para suprir as omissões e contradições apontadas, com fins de prequestionamento, inclusive, requerendo que se reconheça a possibilidade de fixação de honorários por equidade, conforme precedentes do STF.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 24 de outubro de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra acórdão de Id nº 10430405, da lavra do e. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos que, por unanimidade, negou provimento ao recurso da parte Embargante, interposto na forma de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeira instância que havia acolhido parcialmente uma Exceção de Pré-Executividade.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade ou contradição
, ou, ainda, quando for
omitido ponto ou questão
sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (art. 1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a
correção de eventuais erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise
interna
do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar
questões relevantes
para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios
não se prestam ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA SANCIONATÓRIA. CONFISCO. OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO VALOR EXCEDENTE A 100% DO TRIBUTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O caráter confiscatório somente resta evidenciado nas hipóteses em que o valor da multa – obrigação tributária acessória – for superior ao percentual de 100% (cem por cento) do tributo devido.

2. Acaso verificada, na prática, violação ao princípio do não confisco, inserto no preceptivo mencionado, afigurar-se-á plenamente possível ao magistrado reduzir o valor cobrado a título de multa tributária, atento, todavia, à necessidade de não frustrar a finalidade última de desestímulo à burla da sonegação tributária.

3. O caso, como bem destacou o julgador primevo, apresenta o percentual jurisprudencialmente indicado como confiscatório: o valor de tributo conformaria o montante de 155.695,8149 VRTEs, já a multa o de 274.757,3219 VRTEs.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Em suas razões recursais, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta, em síntese, que o acórdão foi omisso e contraditório por não enfrentar os argumentos relativos à fixação dos honorários advocatícios sob o prisma dos princípios constitucionais e jurisprudência do STF, além de não considerar a pendência de julgamento do Tema 1255/STF.

No caso em apreço, adianto, desde logo, que assiste razão ao Embargante quanto à necessidade de integração do julgado. Explico.

O v. Acórdão embargado, de fato, concentrou sua fundamentação na análise da multa fiscal, matéria que foi a única expressamente impugnada nas razões do Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo. O pedido formulado ao final do Agravo de Instrumento foi claro e restrito:

"b) seja o presente agravo conhecido e provido, reformando parcialmente a r. decisão de piso, para que seja
mantida a multa sancionatória qualificada no patamar arbitrado pelo fisco
;"

Portanto, nota-se que o Estado, ao interpor seu Agravo de Instrumento,
não impugnou
, em momento algum, o capítulo da decisão referente aos honorários advocatícios. Não houve qualquer menção à aplicação do art. 85 do CPC, aos Temas 1076/STJ ou 1255/STF, ou a eventual exorbitância da verba honorária.

Contudo, em que pese não ter sido arguida em sede de Agravo de Instrumento a matéria referente aos honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação, estes possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
.

Dessa forma,
acolho os embargos para sanar a omissão e a contradição
apontadas, passando a integrar ao julgado a análise da verba sucumbencial, o que, adianto, não importará alteração no resultado do julgamento,
tratando-se de embargos sem efeitos infringentes.

A decisão de primeira instância, ao acolher parcialmente a Exceção de Pré-Executividade, condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios "no percentual mínimo sobre o proveito econômico obtido", definindo este como "a diferença do valor da multa, que será decotada da CDA" .

A irresignação do Embargante (feita apenas agora) não prospera.

Primeiramente, é entendimento pacífico na jurisprudência que o acolhimento, ainda que parcial, da Exceção de Pré-Executividade, mesmo com o prosseguimento da execução, enseja a fixação de honorários, considerando o êxito obtido pela parte e o exercício do contraditório.

A esse respeito, segue a orientação jurisprudencial:

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA PUNITIVA. Possibilidade da utilização da exceção para discutir o caráter confiscatório da multa punitiva. Discussão referente à multa confiscatória que é matéria consolidada pela jurisprudência, de forma que não demanda dilação probatória . Consonância com a Súmula 393 do STJ. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade para reduzir a multa a 100% do valor do imposto. Inadmissibilidade. Multa punitiva pelo descumprimento da legislação tributária que se revela confiscatória, por superar o valor do tributo . Multa calculada sobre o valor da operação. Precedentes do STF reconhecendo como confiscatória a multa que supera 100% do valor do imposto. Redução que se impõe. Decisão reformada . HONORÁRIOS. Exceção de pré-executividade acolhida. Devida a fixação dos honorários. Observância do Tema 1076 do STJ . Honorários fixados sobre o valor reduzido, devendo ser observado o art. 85, § 3º e § 5º do CPC. Decisão alterada. Recurso provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22451349520248260000 Diadema, Relator.: Claudio Augusto Pedrassi, Data de Julgamento: 05/09/2024, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/09/2024).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ISSQN E TFLF - MULTA MORATÓRIA - FIXAÇÃO EM 30% E 70% SOBRE O VALOR DOS DÉBITOS - EFEITO CONFISCATÓRIO - LIMITAÇÃO A 20% - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO - CABIMENTO. 1. A multa moratória estabelecida em montante superior a 20% (vinte por cento) do valor da obrigação principal encerra caráter confiscatório. Precedentes .
2. O acolhimento da exceção de pré-executividade, ainda que acarrete diminuição do valor da dívida, enseja a condenação da parte contrária ao pagamento dos honorários advocatícios
. Precedentes. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 1871573-74 .2024.8.13.0000 1 .0000.24.187156-5/001, Relator.: Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 23/05/2024, 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/06/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Pretensão de reformar a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade para determinar o recálculo do débito, com a exclusão dos juros da Lei nº 13.918/2009, limitando-os à Taxa SELIC, e a redução da multa punitiva para 100% (cem por cento) do valor do tributo devido – MULTA PUNITIVA aplicada em mais de 100% (cem por cento) sobre o valor do imposto, nos termos do artigo 85, inciso II, alínea c, da Lei nº 6.374/1989 – C. Supremo Tribunal Federal que firmou entendimento no sentido de que são confiscatórias as multas fixadas em mais de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Acolhimento da Exceção de Pré-executividade que não ensejou a extinção do feito executivo fiscal, mas reduziu o valor do débito – Verba honorária devida em razão do princípio da causalidade, conforme orientação do C . Superior Tribunal de Justiça -
Impossibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa quando o proveito econômico for elevado - Tese firmada no julgamento do Tema 1.076 do C. Superior Tribunal de Justiça - Decisão mantida - Recurso desprovido, com observação.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 30103237620248260000 Atibaia, Relator.: Maria Laura Tavares, Data de Julgamento: 29/11/2024, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/11/2024)

Em segundo lugar, a alegação de que os honorários seriam "exorbitantes" falha em sua premissa. O Juízo de primeira instância, de forma técnica e precisa,
não
fixou a verba sucumbencial sobre o valor total da execução (R$ 1.059.958,33) , mas o fez "no percentual mínimo sobre o proveito econômico obtido".

E, para que não houvesse dúvidas, o magistrado
a quo
definiu o que seria este proveito: "
Destaco que o proveito econômico obtido pela Excipiente é a diferença do valor da multa, que será decotada da CDA
" (Id nº 7181246)

Ora, a CDA original cobrava 274.757,3219 VRTEs a título de multa (Id nº 7180933). A decisão agravada determinou a redução da multa para o patamar de 100% do imposto, ou seja, 155.695,8149 VRTEs. O "proveito econômico", portanto, é
exclusivamente
o valor que o trabalho do patrono da Embargada logrou êxito em decotar da execução (aproximadamente 119.061,50 VRTEs), e não o valor total da causa.

Ao limitar a base de cálculo ao sucesso efetivo da defesa, a decisão de piso não apenas evitou qualquer exorbitância, como aplicou corretamente a sistemática processual.

Nesses casos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada sob o rito dos recursos repetitivos no
Tema 1076
(REsp 1.850.512/SP), é categórica ao estabelecer que o arbitramento de honorários por equidade (art. 85, § 8º, do CPC) é medida excepcional, aplicável apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, hipóteses não configuradas nos autos.

Quando o proveito econômico é aferível, como no presente caso, a fixação dos honorários deve, obrigatoriamente, seguir os percentuais tarifados previstos no artigo 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

O argumento do Agravante de que a aplicação do sistema tarifado poderia gerar enriquecimento sem causa dos patronos não pode se sobrepor a uma tese vinculante firmada em recurso repetitivo. O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o Tema 1076, já considerou e rechaçou essa linha de argumentação, prestigiando a objetividade e a previsibilidade da norma processual.

Ademais, as alegações de que a matéria estaria suspensa em razão do
Tema 1255
do STF não impedem a aplicação do entendimento consolidado, uma vez que não houve determinação da Suprema Corte para o sobrestamento de todos os processos correlatos no país.

Nessa esteira:

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA TRIBUTÁRIA QUALIFICADA. LIMITAÇÃO AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO PELO § 3º DO ART. 85 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante que, nos autos de execução fiscal ajuizada em face de Avemar Material Elétrico LTDA - ME, acolheu a exceção de pré-executividade para limitar a multa fiscal ao patamar de 100% do valor do ICMS lançado e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico obtido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa tributária qualificada superior a 100% do valor do tributo ostenta caráter confiscatório; (ii) estabelecer se a fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC, deve ser substituída pelo critério da equidade, conforme previsto no § 8º do mesmo dispositivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, ao julgar o Tema 863 da Repercussão Geral, firmou o entendimento de que, salvo nas hipóteses de reincidência, as multas tributárias aplicadas por fraude ou sonegação devem ser limitadas a 100% do valor do débito tributário, sob pena de afronta ao art. 150, IV, da CF/1988.

3. A multa aplicada à agravada se refere a autuação fiscal decorrente da omissão de operações tributáveis, enquadrando-se como multa qualificada prevista no art. 75, § 3º, XVII, “a”, c/c art. 76, V, da Lei Estadual nº 7.000/2001, não havendo nos autos comprovação de reincidência que justifique sua majoração acima do limite constitucionalmente aceitável.

4. Quanto aos honorários advocatícios, a aplicação do art. 85, § 3º, do CPC, é adequada, pois o valor da causa não se revela irrisório, tampouco inestimável, afastando a incidência do § 8º, sendo correta a fixação do percentual de 10% sobre o proveito econômico, nos moldes da jurisprudência consolidada e em consonância com o Tema 1076 do STF.

5. A pendência de julgamento do Tema 1255 do STF não impõe sobrestamento obrigatório do feito, tampouco afasta a aplicação do regramento legal vigente, inexistindo determinação de suspensão nacional de processos que versem sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:

1. Multas tributárias qualificadas por sonegação ou fraude devem ser limitadas a 100% do valor do tributo, salvo comprovação de reincidência, hipótese em que podem alcançar até 150%.
2. A tese firmada pelo STF no Tema 863 possui eficácia vinculante e aplica-se independentemente da data do fato gerador ou da oposição da exceção de pré-executividade.
3. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC, não sendo cabível a aplicação do § 8º quando o valor da causa ou do proveito econômico não for exorbitante
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CPC, art. 85, §§ 3º e 8º; Lei Estadual nº 7.000/2001, arts. 75, § 3º, XVII, “a”, e 76, V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 736.090/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 863, Plenário, j. 03.10.2024, publ. 29.11.2024; STF, Tema 1076; STF, Tema 1255 (pendente de julgamento); TJES, AI nº 5017381-97.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 11.03.2025. (TJ-ES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5015759-80.2024.8.08.0000, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 11/Jun/2025)

Confira-se, ainda:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento para acolher a Exceção de Pré-Executividade e julgar extinta a Execução Fiscal, com condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% sobre o valor atualizado da causa. O embargante alega omissão na fixação dos honorários, por considerar o valor incompatível com a complexidade da demanda.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em:

i) verificar a existência de omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários de sucumbência;

ii) examinar a possibilidade de revisão do percentual arbitrado com base na aplicação equitativa prevista no art. 85, § 8º, do CPC, à luz do Tema 1255 do STF.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão no acórdão, que fundamentou expressamente a fixação da verba honorária com base no art. 85, §3º, II, do CPC, considerando o valor da causa.

4. A discussão sobre a aplicação do art. 85, §8º, do CPC, vinculada ao Tema 1255 do STF, é incipiente, pois o tema ainda não foi julgado, não havendo, portanto, omissão a ser suprida.

5. O STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1.850.512/SP), assentou a obrigatoriedade de aplicação dos percentuais legais quando o valor da causa é elevado, afastando a apreciação equitativa nesses casos.

6. A base de cálculo dos honorários, consubstanciada no valor atualizado da causa, não se mostrou exorbitante nem irrisória, de modo que não se justifica o arbitramento por equidade.

7. A alegação de omissão revela intenção de rediscutir o mérito da decisão, o que extrapola os limites dos embargos declaratórios.

8. O prequestionamento não se impõe , por inexistência de omissão quanto a dispositivos legais pertinentes ao julgamento.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não configura omissão a fundamentação que fixa honorários sucumbenciais com base nos percentuais legais previstos no art. 85, §3º, do CPC, quando o valor da causa não é inestimável nem irrisório. 2. A oposição de Embargos de Declaração com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão não se presta ao prequestionamento de matéria constitucional ou infraconstitucional." (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.24.373359-9/002, Relator(a): Des.(a) Leite Praça , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/05/2025, publicação da súmula em 14/05/2025)

Portanto, estando a decisão agravada em perfeita consonância com a jurisprudência vinculante do STJ e com os precedentes desta própria Câmara, sua manutenção é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
DOU-LHES PROVIMENTO
, tão somente para sanar a omissão e a contradição apontadas, integrando ao Acórdão a fundamentação supra referente aos honorários advocatícios, porém,
SEM EFEITOS INFRINGENTES
, mantendo-se integralmente o resultado do v. Acórdão (Id 10430405) que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar